Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Retifica-se o erro material constante na parte dispositiva do julgado, para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao DETRAN/DF a transferência de todos os débitos tributários e não tributários, inclusive multas de trânsito e seus respectivos pontos existentes sobre o automóvel posto “sub judice”, a partir da data em que o órgão estatal obteve ciência que o veículo havia sido objeto do negócio realizado entre a autora/alienante e a financeira/adquirente, face a responsabilidade solidária.
3. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal parcialmente acolhidos para reconhecer a existência do erro material apontado.